Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706067-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: LEONARDO HENRIQUE CARNEIRO D E S P A C H O Diante do depósito do valor incontroverso pelo embargante (ID 68952587), intime-se o embargado para que informe seus dados bancários. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator